Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/1997 (DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal dos agentes policiais e pelo teste de etilômetro (bafômetro), somados à confissão extrajudicial do réu, que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base próxima aos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que foi observado no caso em análise.
4. A atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, deve preponderar sobre a agravante objetiva do artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997 (dirigir sem habilitação).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, caput e §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997, reduzindo a pena de 09 (nove) meses de detenção e 09 (nove) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.